Tribunal: TJES
Processo: 0000932-72.2022.8.08.0016
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000932-72.2022.8.08.0016

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCIELO AMBROZIM SEPULCRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, “(...)
a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

2.

Há prova suficiente da materialidade delitiva e também indícios de autoria revelados pelas provas colhidas no inquérito policial e oitiva das testemunhas em Juízo.

3. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MARCIELO AMBROZIM SEPULCRO
em face da Sentença de Pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente alega inexistência de indícios mínimos de autoria, bem como requer a fixação de honorários em favor da advogada dativa.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 10503731).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MARCIELO AMBROZIM SEPULCRO
em face da Sentença de Pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente alega inexistência de indícios mínimos de autoria, bem como requer a fixação de honorários em favor da advogada dativa.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 10503731).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...) o denunciado em epígrafe, valendo-se de arma branca, desferiu trinta e cinco golpes na vítima Ernandes Gonçalves Leite, ocasionando-lhe as lesões que o levaram a óbito, conforme faz prova BU de fls.04/06, auto de apreensão de fls.29, 50 e 103, formulário de cadeia de custódia fls.106/108, registro de denúncia fls.51, laudo de exame cadavérico de íls.59/61 e Laudo Pericial de fls. 77/103 do IP.

Registra-se que no dia 17 de agosto de 2022, por volta das 17h29min, na localidade do Angá, neste município foi encontrado um cadáver masculino com diversas perfurações pelo corpo, sendo reconhecido posteriormente como sendo a pessoa de Emandes Gonçalves Leite.

Iniciada as investigações foram apontados fortes e concatenados indícios que nos levam a concluir ter sido o denunciado em epígrafe o autor do crime, a saber: 8) o veículo da vítima um Fíat Uno, cor vermelha, placa OVK8846 foi encontrado na garagem da casa de Marcielo, sendo que as chaves do automóvel foram localizadas no interior da residência do infrator; íi) ao ser realizada revista no interior da casa do denunciado foram encontrados um celular e uma faca com as dimensões exatas do objeto perfuro cortante utilizado para ceifar a vida da vítima. Aliado a isso ao analisarem o número do IMEI do celular encontrado dentro do guarda-roupa do denunciado foi constatado tratar-se do celular da vítima; iii) dois dias após o crime e tendo sido iniciadas as investigações o denunciado embarcou em um ônibus apenas com a roupa do corpo e uma pasta em mãos, deixando um cachorro por quem tinha muito apego e zelo para trás, evidenciado a situação de fuga; iv) ao realizar a quebra de sigilo telefônico da vítima e do denunciado, restou evidenciada que a última ligação recebida pela vítima foi a do número de telefone do denunciado.

Restou também evidenciado que na data de 15/08/2022, por volta das 15h27min, o denunciado ligou para vítima solicitando que esta realizasse uma corrida, vez que Ernandes era motorista de aplicativo. Alguns minutos após a ligação do denunciado, o Sr. Antônio Augusto (fls. 44/44v) viu o veículo da vítima estacionado no quintal da casa em que o denunciado residia.

Mais tarde vizinhos ouviram gritos de socorro vindo da casa do denunciado.

Segundo se depreende das provas até então colhidas a motivação do crime foi fútil, consistindo em uma discussão quanto ao pagamento da "corrida", de acordo com declaração de fls. 30/31. (...)”

Sabe-se que
“(...) a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas serão dirimidas durante a segunda fase do procedimento do Júri.” (AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a materialidade delitiva resta evidenciada pelo Boletim Unificado, pelo Laudo Cadavérico e pelo Relatório de Investigação.

Por sua vez, o recurso interposto apresenta como principal fundamento a ausência de indícios suficientes de autoria.

Contudo, tratando-se de pronúncia,
“(...) serão admitidas todas as

acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência, a teor do disposto no art. 408 do Código de Processo Penal, não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
(AgRg no HC n. 753.368/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos apontam para a provável participação do recorrente no homicídio de Ernandes Gonçalves Leite.

Vale registrar que a vítima trabalhava como taxista, sendo que, através da quebra de sigilo de dados, constatou-se que o réu foi última pessoa que teve contato com Ernandes no dia do crime.

Restou apurado ainda que o corpo da vítima foi localizado em frente à residência do réu e o veículo da vítima no seu quintal. Por sua vez, o celular da vítima e as chaves do veículo foram encontradas no interior da residência do réu.

A testemunha Rodrigo Feriane disse em Juízo que o corpo da vítima foi encontrado próximo à residência do réu. Disse, ainda, que o veículo da vítima estava no quintal da residência do réu e que ele abandonou a casa deixando seu cachorro de estimação.

A testemunha Adilson Feriane confirmou em Juízo o depoimento prestado na esfera policial no qual relatou o seguinte:

“(...) QUE o depoente informa que na data de 15/08/2022, por volta de 15:00h, o depoente viu um veículo fiat uno', de cor vermelha, entrou na estradinha de acesso a residência de MARCIELO, buzinou, e / MARCIELO entrou no carro, e deixaram o local sentido a cidade de Conceição do Castelo/ES; QUE o depoente não viu quem era o motorista do veículo; QUE o depoente afirma que não viu o veículo fiat uno, de cor vermelha voltar para a residência de MARCIELO, entretanto, por volta de 19:00h, quando o depoente acabou de molhar a lavoura de café e desligar a bomba, foi para a própria residência, quando ouviu barulhos vindo de dentro da residência de MARCIELO, ou seja, ouviu uns gritos, mas, não dava para identificar se era pedido de socorro e nem se eram gritos de mais de uma pessoa; Que o depoente afirma que os gritos duraram pouco tempo e depois cessaram; QUE o depoente não desconfiou de nada e foi dormir; QUE o depoente foi dormir por volta de 20:00h; QUE por volta de 06:00h, da manhã, de 16/08/2022, o depoente foi até o ponto de ônibus levar o filho para ir para a escola, momento em que viu a casa de MARCIELO fechada, e o veículo fiat UNO vermelho estacionado próximo a residência; QUE o veículo ficou parado no local, terça, quarta até por volta de 17:00h, quando Marilei, moradora do Angá, passou próximo a vala, próximo a residência de MARCIELO e do depoente, e viu um corpo de um homem morto, e acionaram a polícia; (...)”

A testemunha Adeilton Feriane confirmou em Juízo que viu o veículo Fiat Uno cor vermelha da vítima no quintal da casa do réu dois dias antes do corpo ser localizado.

A testemunha Carlos César Gonçalves Leite, filho da vítima, confirmou em Juízo que o carro da vítima foi localizado na residência do réu e que dias após o crime encontraram roupas sujas de sangue na residência dele.

No caso, o magistrado de primeira instância valorou as provas produzidas na fase investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva.

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

Diante de tais elementos não merece acolhida as teses defensivas de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva.

Por fim, registro que esta eg. Corte entende pelo não cabimento de fixação de honorários em sede de recurso em sentido estrito, tendo em vista a ausência de encerramento da fase de conhecimento.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.